Tribunal: TJDFT
Processo: 0015482-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015482-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Transitado em julgado o acórdão de ID 11244317 (certidão de ID 11244692), o processo encontra-se em fase de saneamento em relação às substituídas processualmente MARIA JULIA DE CARVALHO e MARIA JULIA DA SILVA, as quais informam suas respectivas adesões ao acordo homologado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, noticiado no ID 11244597, e pugnam pela expedição de seus correspondentes precatórios e pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, requerem a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam refeitos os seus cálculos conforme o item 6 da referida transação (ID’s 11244693 e 11244705). Intimado, o Distrito Federal, ao ID 15388213, não se opôs ao pedido e manifestou desistência dos recursos interpostos nesta execução e nos correspondentes embargos do devedor. O Ministério Público, por seu turno, já havia se pronunciado pela desnecessidade de sua intervenção na lide (ID 11244518). É o relato do necessário. Decido. Dos documentos juntados ao ID 11244542, depreende-se que a afiliação, daquelas que aderiram ao acordo, ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da declaração de p. 323 e o vínculo de cada uma delas com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de pp. 330 e 331. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados às pp. 351-355 e pelos pedido e cópias acostados aos ID’s 11244582 e 11244622, que demonstram que, no Processo n. 2002.01.1.039495-2, figurou pessoa diversa da anuente MARIA JULIA DA SILVA, substituída na presente ação, tudo confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Por todo o exposto, comprovada a condição de beneficiárias do acórdão exequendo, transitados em julgado os embargos opostos à esta execução (EE 0013325-95.2008.8.07.0000, ID 15871154) e inexistentes outros recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação em relação a MARIA JULIA DE CARVALHO e MARIA JULIA DA SILVA, declaro saneado o processo quanto a elas e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 11244597, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009, conforme determinado no acórdão de ID 11244317, igualmente transitado em julgado e em consonância, inclusive, com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento final dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE; b) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido ao ID 11244617. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador